Tribunal: TJMT
Processo: 1005642-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005642-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), IZOMAURO ALVES ANDRADE - CPF: 904.713.501-68 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCIMAR FERNANDES ARAGAO - CPF: 895.982.101-20 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE
– INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –– INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ALEGAÇÃO DE
ENDEREÇO FIXO E TRABALHO LÍCITO – RELATÓRIO POLICIAL – NÃO RESIDE NO ENDEREÇO DECLINADO E NEM PÔDE SER ENCONTRADO NO SEU ANTIGO LOCAL DE TRABALHO
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRIMARIEDADE – INVIABILIDADE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se a participação do beneficiário na conduta delitiva, bem como a materialidade do delito, ante a ausência de juntada dos exames de corpo de delito solicitados pela autoridade policial, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, além da reiteração delitiva do agente, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Apesar do paciente declarar que possui endereço fixo e emprego lícito, ressai do relatório policial dos autos que o mesmo não reside no endereço declinado e nem pôde ser encontrado no seu antigo local de trabalho (Escritório Multipark), o que impõe a manutenção do decreto preventivo.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII do Texto Magno, e nos artigos 6
47 e 648 do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Izomauro Alves Andrade
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e família Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (id. 82255456).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, pelo desaparecimento da suposta vítima Lucimar Fernandes Aragão, que se encontra desaparecida desde 11 de maio de 2020.

Relatou que o decreto prisional foi decretado com base em argumentações vazias, genéricas e sem fundamentação concreta, bem como não especificou e nem comprovou, a excepcionalidade da prisão no caso em concreto, além de não demostrar a necessidade de manter a segregação do paciente, e qual seria o risco, caso fosse posto em liberdade.

Asseverou que nenhum fato contemporâneo que se possa extrair o perigo que a liberdade do beneficiário representa. Ademais, afirmou que apesar do paciente ostentar maus antecedentes, deve ser demonstrado elementos concretos a indicarem a possibilidade de sua reiteração.

Alegou que o beneficiário sempre contribuiu com a investigação policial, inclusive informando a senha de seu aparelho celular, autorizou a equipe policial, na busca de provas relativas a escavação na sua residência, e uma chácara de sua propriedade, fatos estes, que demonstram que o mesmo, não tem interesse em atrapalhar a conveniência da instrução criminal e furtar-se da aplicação penal.

Por fim, afirmou que a gravidade abstrata do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo e suficiente a ensejar a decretação da prisão preventiva, além de no
decisum
a autoridade apontada como coatora não apresentou os requisitos da segregação ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que são, ao entender a defesa, suficientes e adequadas ao caso concreto.

Portanto, diante dos princípios da inocência e da dignidade da pessoa humana, bem como quando existe nos autos fortes indícios que terceira pessoa possa ser o autor do suposto homicídio, sendo o irmão da própria vítima, demonstrando que pesa sobre o caso a presunção de inocência em favor do paciente.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, que se aplique medidas cautelares diversas da prisão (id.
82255456
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 82532984.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 82880972, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem (id. 83849482), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Réu preso preventivamente pelo cometimento dos delitos previstos no art. 121, §2o, I (motivo torpe) e VI (feminicídio), e art. 211 (ocultação de cadáver) ambos do Código Penal – Pedido de revogação da segregação cautelar – Alegada negativa de autoria – Inviabilidade – É vedada, em sede de habeas corpus, a minuciosa análise dos elementos probatórios presentes nos autos – Suscitada ainda ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo – Improcedência – Elementos nos autos dão conta da gravidade concreta da conduta – Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia da ordem pública – Evidente periculosidade social do agente – Segregação cautelar fundamentada – Arguida também violação ao princípio da presunção de inocência – Impertinência Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de de
Izomauro Alves Andrade
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e família Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (id. 82255456).

Em resumo, o paciente alegou que o
decreto prisional baseasse em argumentações vazias, genéricas e sem fundamentação concreta, bem como não especificou e nem comprovou, a excepcionalidade da prisão no caso em concreto, além de não demostrar a necessidade de manter a segregação do paciente, e qual seria o risco, caso fosse posto em liberdade.

Sustentou que nenhum fato contemporâneo que se possa extrair o perigo que a liberdade do beneficiário representa, bem como apesar do paciente ostentar maus antecedentes, deve ser demonstrado elementos concretos a indicarem a possibilidade de sua reiteração.

Alegou que o beneficiário sempre contribuiu com a investigação policial, inclusive informando a senha de seu aparelho celular, autorizou a equipe policial, na busca de provas relativas a escavação na sua residência, e uma chácara de sua propriedade, fatos estes, que demonstram que o mesmo, não tem interesse em atrapalhar a conveniência da instrução criminal e furtar-se da aplicação penal.

Por fim, afirmou que a gravidade abstrata do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo e suficiente a ensejar a decretação da prisão preventiva, além de no
decisum
a autoridade apontada como coatora não apresentou os requisitos da segregação ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que são, ao entender a defesa, suficientes e adequadas ao caso concreto.

Ainda, que existe nos autos fortes indícios que terceira pessoa possa ter sido o autor do suposto homicídio, sendo o irmão da própria vítima, demonstrando que pesa sobre o caso a presunção de inocência em favor do paciente.

Cabe destacar que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.

Frisa-se que o impetrante sequer anexou a integralidade dos autos, somente anexando algumas peças dos autos processuais.

Ainda,
no tocante à negativa dos fatos ou a imputação da autoria a terceira pessoa, trata-se de matéria de fundo, que exigiria exame aprofundado do acervo probatório, o que não é possível na via estreita do
habeas corpus
, nestes termos:

"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE

[...]
O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
[...]
(HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (negritou-se)

Por outro lado, a apreciação da materialidade e autoria deve ser feita em futura ação penal de conhecimento, que é o momento processual adequado para se realizar o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Além disso, convém assinalar que esta egrégia Corte já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Tal orientação se presta a afastar, as alegações de não caracterização típica dos delitos imputados ao paciente e de insuficiência dos elementos indiciários amealhados em seu desfavor.

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:

Trata-se de PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de IZOMAURO ALVES ANDRADE, apresentado pelo Ministério Público.

Pois bem. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, na hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Com efeito, compulsando os presentes autos, entendo que estão presentes os pressupostos para decretação da prisão preventiva, quais sejam, o ‘FUMUS COMISSI DELICT’ e o ‘PERICULUM LIBERTATIS’. Senão vejamos:

O ‘FUMUS COMISSI DELICTI’ está consubstanciado por meio dos documentos de id. 42359650, id. 42359651 e id. 42359652,
que noticiam o desaparecimento da vítima Lucimar Fernandes de Aragão, desaparecida desde 11/05/2020
.

Com efeito, consta que a senhora Luzia Paschoa Pereira Aragão, ora genitora da vítima, foi à casa da filha à sua procura e encontrou a residência com aspecto de abandono, ocasião em que obteve informações de que Izomauro que teria brigado com Lucimar, e logo após ela havia “sumido”.

Acrescenta que,
realizada diligências com os vizinhos para obter informações acerca do paradeiro da vítima, foi constatado que a vítima estava morando com o representado até a data de seu desaparecimento, sendo que foi presenciado brigas entre o casal, e que Izomauro carregou a mudança num caminhão caçamba e saiu no período da noite de sua casa
.

Ainda, infere-se da representação formalizada indícios suficientes para acreditar que Izomauro possa estar envolvido no desaparecimento de Lucimar, com quem mantinha um relacionamento afetivo estável,
em especial por Izomauro apresentar informações contraditórias sobre a forma como Lucimar desapareceu, e que possa ter ocorrido um feminicídio seguido de ocultação de cadáver no local da obra da casa onde a vítima foi vista pela última vez
.

De igual forma, o ‘PERICULUM LIBERTATIS’ também está configurado, pois o fato em apuração que recai sobre a pessoa do representado é bastante grave, de modo que a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) se encontra extremamente ameaçada, porquanto os fatos ora apurados podem gerar no agente falso sentimento de impunidade e assim, estimulá-lo a prática de novas infrações penais,
aliado à necessidade de se colher, o mais rápido possível, os elementos probatórios que interessam ao esclarecimento dos fatos debatidos na investigação criminal ou na futura ação penal
.

Outrossim, a infração em apuração é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do art. 313, inciso I, do Código Penal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido da necessidade da prisão preventiva quando se mostra insuficiente a adoção de outras medidas mais brandas, restando demonstrado que é necessária, justa, razoável e proporcional a adoção de medidas mais enérgicas para garantir a ordem pública.

Acerca da matéria, a jurisprudência:

...

Ressalta-se, que neste momento inicial não cabe ao julgador se aprofundar no ‘meritum causae’, limitando-se em verificar, embora superficialmente, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo prosperar, por ora, a análise minuciosa de toda a situação fática, sendo que tudo terá o momento oportuno para ser alegado e provado quando da análise de mérito, devidamente amparado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
o enclausuramento cautelar do representado é devidamente justificável e mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de esclarecimentos acerca do paradeiro da vítima Lucimar Fernandes de Aragão, desaparecida desde 11/05/2020
.

Saliento ainda, que a Lei no 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima.

Vale ressaltar, que no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do representado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

Destarte, presentes no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do representado, previstos nos arts. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de IZOMAURO ALVES ANDRADE, vulgo “Mauro”,...”
(id. 82255478).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora esclareceu que:

“Analisando detidamente os autos, verifico que na decisão que decretou a prisão preventiva do autuado IZOMAURO ALVES ANDRADE – id. 42448059, restou evidenciada a presença dos indícios de autoria e materialidade dos delitos de feminicídio e ocultação de cadáver praticados, em tese, contra a vítima Lucimar Fernandes de Aragão, desaparecida desde 11/05/2020.

Na oportunidade, destacou-se a presença do “fumus comissi delicti” e o “periculum in libertatis” e, portanto,
a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar que os indícios dos autos apontam o representado como o provável responsável pelo desaparecimento da vítima, a qual teria sido vítima de feminicídio
, entendendo restarem preenchidos os requisitos processuais a ensejar a prisão preventiva do representado, previstos no art. 312 e 313 do CPP.

Outrossim, esclareço que as condições pessoais aparentemente favoráveis do acusado, em princípio, não garantem por si só a revogação da prisão cautelar, especialmente se existem no contexto fático apresentado elementos suficientes a demonstrar a necessidade da segregação cautelar, como no caso concreto.

Nesse sentido:

...

Ademais,
em que pese a Defesa declarar que o representado possui endereço fixo e emprego lícito, ressai do relatório policial dos autos – id. 45996570, que o mesmo não reside no endereço declinado na procuração de id. 43177105 e nem pôde ser encontrado no seu antigo local de trabalho (Escritório Multipark)
, posto que o mesmo
“desapareceu sem deixar nenhuma informação de seu paradeiro, desde a data do dia 03/11/2020”, corroborando para a sua aparente ‘evasão do distrito da culpa’
, o que impõe a manutenção do decreto preventivo de id. 42448059.

Nesse sentido:

...

Ainda, verifico que, caso o representado seja eventualmente condenado, muito provavelmente cumprirá pena em regime fechado, dada a gravidade e a pena do fato lhe imputado, podendo o lapso temporal em que ficar cautelarmente segregado ser detraído de sua eventual pena definitiva.

Vale ressaltar, que no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do representado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

De igual forma, há que ser ressaltado que, considerando a chegada ao país da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), a recomendação do Tribunal de Justiça deste Estado e do CNJ é de que as prisões sejam decretadas ou mantidas em casos de extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial de id. 47167149, INDEFIRO o pedido de id. 46190186 e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA do requerido IZOMAURO ALVES ANDRADE por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de fato novo...”

Diante da leitura da decisão acima, vislumbro a presença dos requisitos da segregação cautelar, tendo o magistrado analisado as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física da vítima.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração delitiva.

In casu
, a segregação cautelar se encontra suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente empurrou a vítima Cleonice que veio a cair no chão, causando-lhe lesões no joelho esquerdo e dores na lateral do braço e do corpo. Além disso, o custodiado desferiu socos em Maison e em sua namorada, atingindo a região da boca.

Ainda, há o pressuposto da garantia da ordem pública presente, ante a reiteração delitiva do paciente.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Igualmente, conforme consignado no
decisum
apesar do paciente declarar que possui endereço fixo e emprego lícito, ressai do relatório policial dos autos – id. 45996570, que o mesmo não reside no endereço declinado e nem pôde ser encontrado no seu antigo local de trabalho (Escritório Multipark), o que impõe a manutenção do decreto preventivo.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Assim, à alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial, estando presentes os requisitos da prisão temporária.

Nesse sentido:

“(...) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO IMPRESCINDÍVEL À INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

(...) Descabe excogitar da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, maiormente se encontradiços, na espécie, os requisitos ínsitos à prisão cautelar.
(HC 41768/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Ademais, em que pese a nobre defesa argumentar que a paciente possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –
“As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Igualmente, a decisão que manteve a prisão do paciente não viola o princípio da presunção de inocência, até mesmo em razão de que a prisão preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5o da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Por outro lado, em consulta ao PJe de Primeiro Grau, a instrução está encerrada, aguardando somente a apresentação das alegações do Ministério Público e da Defesa.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Izomauro Alves Andrade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021